Tribunal: TJBA
Processo: 8112867-39.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112867-39.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS

APELADO: ERLAN SOUSA FERNANDES

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. INSCRIÇÃO NO SCR/BACEN SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. OBRIGAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO MANTIDA. DANO MORAL. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385/STJ. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta por MERCADO CRÉDITO SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por ERLAN SOUSA FERNANDES, que reconheceu a irregularidade da ausência de notificação prévia para inclusão de dados no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/BACEN), determinando a regularização das informações e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais. A decisão reconheceu sucumbência recíproca e fixou multa diária em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal reside na verificação da legalidade da inscrição dos dados do consumidor no SCR sem prévia notificação, bem como na análise da responsabilidade civil da instituição financeira, especialmente quanto à configuração ou não de dano moral diante da existência de anotações pretéritas.

III. Razões de decidir

3.
O SCR possui natureza distinta dos cadastros de inadimplência privados, mas é reconhecido como ferramenta de restrição ao crédito, cabendo à instituição financeira a responsabilidade pela alimentação, correção e comunicação ao consumidor, nos termos do art. 13 da Resolução BACEN 4.571/2017.

4.
A ausência de prévia notificação viola o dever de informação e autoriza a determinação judicial de regularização ou exclusão da anotação indevida.
5.
Contudo, o extrato apresentado indica a existência de outras anotações legítimas anteriores não impugnadas, o que atrai a incidência da Súmula 385/STJ, segundo a qual não cabe indenização por dano moral se preexistente inscrição regular, ressalvado o direito ao cancelamento da anotação irregular.

6.
Não demonstrada, nos autos, impugnação capaz de afastar a presunção de legitimidade das anotações pretéritas, não se configura o dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso parcialmente provido, para excluir da condenação o pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença.
Tese de julgamento:

1. “A instituição financeira deve notificar previamente o consumidor acerca da inclusão de dados no SCR/BACEN, nos termos do art. 43, §2º, do CDC c/c art. 13 da Resolução BACEN 4.571/2017.”
2. “A existência de anotações preexistentes legítimas afasta o dever de indenizar por dano moral decorrente de inscrição irregular, conforme Súmula 385/STJ.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº 8112867-39.2024.8.05.0001
, em que figura como apelante,
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e, como apelado,
ERLAN SOUSA FERNANDES.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ________ de _________________ de _______ .

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça